Tribunal: TJBA
Processo: 0060840-17.2007.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0060840-17.2007.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Uilliam Albérico Pereira Santos Advogado: Dr. Marcelo Duarte (OAB/BA nº 24.970) Advogado: Dr. João Carlos Teles (OAB/BA nº 24.540) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Mirella Barros Conceição Brito Origem: 2º Juízo da 2ª Vara Criminal do Júri da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ‘ANIMUS NECANDI’ NÃO EVIDENCIADA DE FORMA SEGURA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Uilliam Albérico Pereira Santos, insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara Criminal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. II – Narra a exordial acusatória (Id. 79220856, 79220858, 79220860 e 79220862), in verbis: “[...] Consta nos presentes autos de inquérito policial que no dia 07 de junho de 2006, por volta das 09h30min, dentro do estabelecimento comercial Mercado Trevo, no Vale das Pedrinhas, nesta Capital, o denunciado utilizando-se de uma peixeira, golpeou a vítima Fernando Antônio Hughes Veiga, com intenso ‘animus necandi’, conforme testificado no laudo de lesões corporais, a ser oportunamente atestado aos autos. Infere-se dos autos que a contenda iniciou 05 dias antes do fato, quando a esposa do acusado, a Sra. Cíntia Silva, se dirigiu ao mercadinho, e realizou compras no valor de R$ 0,53 (Cinqüenta e três centavos), entregando uma nota de RS 10,00 (dez reais). Ao receber o troco, contestou o valor, asseverando que teria pagado as compras, com uma nota de R$ 20,00, momento em que a irmã da vítima abriu o caixa para comprovar que não existia nenhuma cédula neste valor. Aparentemente convencida, a Sra. Cíntia foi embora, mas minutos depois chegou o seu marido, que irresignado iniciou a cobrança do restante do valor, qual seja, os RS10,00. Insatisfeito com a explicação, o acusado arremessou o carrinho do supermercado na rua, ameaçando que iria ‘quebrar tudo’ e depois iria retornar ‘para pegar’ a vítima. Ameaça esta cumprida no dia 07 de junho de 2006, quando o increpado adentrou o supermercado, portando uma peixeira e sem dizer nada, desferiu golpes em direção à vítima, que para se defender amorteceu os golpes com a mão esquerda, entretanto, um dos golpes transpassou a mão atingindo o peito esquerdo da vítima. Acrescente-se que o homicídio não se consumou por circunstâncias totalmente alheias à vontade do acusado, vez que a vítima pegou as chaves de seu carro e se dirigiu imediatamente para o hospital. Conforme se infere dos autos, a tentativa de homicídio teve como estopim, uma discussão em torno de compras de mercado, cuja somatória não ultrapassa a R$ 20,00 (vinte reais). Fútil, portanto a motivação do crime, eis que se apresenta desproporcional ao suposto agravo. Da mesma forma, em que o acusado atentou contra vida da vítima, no momento em que esta se encontrava em seu ofício, vez que praticado de surpresa pelo denunciado, Impossibilitando a defesa da vítima. [...].”. III – Irresignado, Uilliam Albérico Pereira Santos interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 79221418), sustentando a Defesa, nas razões recursais, atuação em legítima defesa, com pedido de absolvição sumária. Subsidiariamente, formula-se pedido de desclassificação para o delito de lesões corporais. IV – Registra-se, inicialmente, a desnecessidade da intimação do Assistente de Acusação, através da Advogada, Dra. Maria Antônia dos Santos Ferreira (OAB/BA nº 6.910) (procuração, Id. 79221181), para contrarrazoar o recurso defensivo, pois, intimado na data de 18/01/2011 (Id. 79221179), para a audiência instrutória designada para a data de 27/08/2012, deixou de comparecer a esta assentada (Id. 79221201), não constando nos autos a apresentação de justificativa para tal omissão, circunstância que atrai a incidência do art. 271, § 1º, do Código de Processo Penal, segundo o qual “O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.”. V – A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VI – Na hipótese vertente, em que pese as alegações formuladas pela defesa, inviável a absolvição sumária do Recorrente. In casu, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram suficientemente demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio do Relatório Médico-Hospitalar (Id. 79221116), das declarações judiciais da vítima Fernando Antônio Hughes Veiga (Id. 79221114/79221115), dos depoimentos judiciais prestados por Rosana Veiga Vieira (Id. 79221112/79221113) e Ludmila Santana de Souza Jesus (Id. 79221110/79221111), e da confissão qualificada do Recorrente (Id. 79221196/79221197), realizada em Juízo. VII – Em suas razões, postula a defesa a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que o Acusado não agiu com a intenção de matar a vítima. Entretanto, tal argumento não pode prosperar nesta fase processual, pois a desclassificação do crime de competência do Tribunal do Júri para outro da competência do Juiz singular só pode ocorrer quando, de forma incontroversa e segura, estiver provado que o Réu não atuou com intenção de matar, o que não se verifica na espécie. Dessa forma, não havendo prova cabal e inequívoca da ausência de animus necandi, cabe aos jurados, no exercício de sua competência constitucional, apreciar a tese defensiva. VIII – Assim, diversamente do quando aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura. Nesse cenário, apesar das alegações defensivas, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. IX – Digno de registro que o Recorrente responde ao processo em liberdade, conforme a certidão de intimação da pronúncia (Id. 79221436/79221438). X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito (Id. 82091296). XI- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0060840-17.2007.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Uilliam Albérico Pereira Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.